Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712314-91.2025.8.07.0000 PACIENTE: MAYCK PETTERSON SOARES IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS ROCHA FREITAS e outro em favor de MAYCK PETTERSON SOARES, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente. Compulsando os autos, verifico que se trata de impetração dúplice de idêntico habeas corpus, haja vista a anterior distribuição do HCCrim 0712310-54.2025.8.07.0000, nesta mesma data. Sendo assim, constatada a irregularidade, determino o cancelamento da presente distribuição e a consequente compensação, nos termos regimentais. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator